Tribunal: TJDFT
Processo: 0744475-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744475-93.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: MIRANE FIUZA QUINTAL DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO RCI BRASIL S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 33796504, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de MIRANE FIUZA QUINTAL, com fundamento nos artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. No recurso de apelação interposto (ID 31612168), sustenta o autor que o processo fora extinto de forma prematura, nada obstante tenha juntado aos autos o comprovante da notificação extrajudicial da ré, acerca da mora. Ao final, o apelante postula a cassação da r. sentença, para que seja determinado o regular prosseguimento da demanda. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 33797070 e 33797071. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. sentença objeto do recurso de apelação ora em apreço foi disponibilizada via sistema, tendo o apelante tomado ciência da decisão em 07/02/2022, conforme a certidão constante do ID 33797059. Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada, o prazo recursal exauriu-se no dia 04/03/2022. No entanto, o recurso de apelação foi interposto tão somente no dia 15/03/2022. O apelante é pessoa jurídica e, por força das disposições contidas na Portaria GC no 160/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está obrigada a se manter cadastrado para fins de recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Tal circunstância pode, em tese, ensejar a duplicidade de intimação e, por conseguinte, alterar o termo inicial para contagem do prazo recursal, uma vez que deve prevalecer a intimação realizada por via eletrônica, segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (AgInt no AREsp 1786432/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível intempestividade da apelação cível. Publique-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022 às 18:55:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora